Tribunal: TCU
Processo: 036.459/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12170/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.459/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina dos Reis (XXX.504.967-XX); Edinalva Maria de Jesus (XXX.883.001-XX); Erica Irma Strahuber (XXX.758.080-XX); Inês Marques de Souza (XXX.204.700-XX); Josias Lopes da Silva (XXX.262.751-XX); Lélia Bento de Oliveira (XXX.047.521-XX); Lusia Soares dos Anjos (XXX.890.147-XX); Maria Marlene Ladislau da Silva (XXX.937.074-XX); Maria de Fátima da Silva Moraes (XXX.391.514-XX); Suzana Maria da Matta Carletti (XXX.578.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.